Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732435-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIANO - SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por CIANO – SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, tendo em vista o disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 23914913). Contrarrazões apresentadas (ID no 23914917). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021 17:04:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator